Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746967-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE GOMES DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viviane Gomes de Queiroz contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ela. Esta Relatoria manteve a decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para a agravante e intimou-a para recolhimento do preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (id 77776993). A agravante apresentou petição na qual requereu a dilação do prazo (id 77946473). É o relatório. Decido. A agravante teve a oportunidade de apresentar documentos comprobatórios da insuficiência financeira. O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido devido à demonstração insatisfatória da hipossuficiência econômica alegada. O art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Os preceitos legais aplicáveis foram observados. As custas processuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios são módicas. Não há justificativa legal para ampliar o prazo para recolhimento do preparo. Indefiro o requerimento de dilação de prazo. Advirto que a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal acarretará a deserção do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator